Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711765-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ GERMANO ALMEIDA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente contra o DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0731107-83.2022.8.07.0000, interposto pelo agravado contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O sobrestamento processual foi mantido em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que o referido recurso discute excesso de execução e a legitimidade ativa do recorrente, de modo que o Juízo de origem entendeu que o prosseguimento do feito seria temerário (ID 151380977). O agravante destaca que a execução originária visa o cumprimento da sentença proferida em processo movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação durante o período de suspensão do benefício, em razão da edição do Decreto no. 16.990/1995. Defende ser injustificável a suspensão do feito em razão da tramitação do Agravo de Instrumento no 0731107-83.2022.8.07.0000, pois não houve a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso, que já recebeu julgamento, com provimento parcial apenas para determinar a remessa dos autos da execução à contadoria judicial, par apuração do valor devido. Aduz que não há fundamento jurídico para a suspensão processual proclamada pelo Juízo de origem, pois os recursos pendentes de apreciação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não são dotados de efeito suspensivo, a teor do disposto no arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC, além de sustentar que a decisão recorrida viola o direito fundamental à razoável duração do processo, disposto no art. 5°, inciso LXXVIII da CF e no art. 4o do CPC. Alega que não há impedimento à expedição do precatório pelo valor incontroverso nos autos, nos termos doa art. 535 do CPC, porquanto o próprio Distrito Federal teria reconhecido como devida a quanta de R$ 30.720,61 (trinta mil, setecentos e vinte reais e sessenta e um centavos). Ressalta que a única questão controvertida nos autos é sobre o indexador monetário a ser aplicado na apuração do valor devido, e reivindica a aplicação do Tema de Repercussão geral no 28, exarado pelo STF, segundo o qual: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Defende que não há periculum in mora reverso, pois se houver o pagamento da dívida e forem acolhidos os recursos do Distrito Federal, a Fazenda Pública poderá buscar o ressarcimento em face do agravante. Por fim, defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, ressaltando a relevância da argumentação deduzida no recurso e que, diante da natureza alimentar dos valores em execução, “...a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte Agravante.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0731107-83.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. Recurso dispensado do recolhimento de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 132054580). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes os argumentos sustentados nas razões recursais. Com efeito, verifica-se que não houve a postulação de efeito suspensivo pelo Distrito Federal no agravo de instrumento interposto contra a decisão eu rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que o referido agravo de instrumento já recebeu julgamento e que não pende recurso dotado de efeito suspensivo em face da pretensão executória deduzida nos autos de origem. Nesse contexto, não cabe ao Juízo da causa a suspensão da execução, mediante atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento precedente. Eventual pedido de suspensão da execução em razão da interposição do Agravo de Instrumento no 0731107-83.2022.8.07.0000 deve ser postulado pelo executado no bojo daquele recurso, ou ser dirigido às instâncias superiores, quando esgotada a prestação jurisdicional nesse segundo grau de jurisdição. Contudo, apesar de relevantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A pretensão executória não visa assegurar o pagamento de rendimento pessoal, que está sendo regularmente pagos ao agravante. De fato, o pedido visa o pagamento de auxílio alimentação vencida na década de 1990, que, embora tenha origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTASCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende a recorrente com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, é e fato, é a expedição de precatório. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator